Tribunal: CARF
Processo: 13888.721633/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.721633/2018-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.714 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CAMOLESI LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
É nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada
pela não apreciação de argumentos relevantes ou por fundamentação
insuficiente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para determinar a nulidade do acórdão recorrido e o retorno dos autos à
primeira instância para que seja realizado novo julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.713, de 05 de
novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 13888.721433/2018-43, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adotam-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso contra decisão de primeira instância que julgou procedente o
lançamento fiscal, concernente a infração pelo atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao Ano-calendário: 2013. Tal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721633/2018-04
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721633/2018-04

autuação gerou lançamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, conforme “Comprovante de
Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos por
FPAS”, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/91.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, o colegiado julgador de primeira instância julgou procedente o
lançamento, conforme fundamentos expressos no acórdão combatido.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
-falta de análise das alegações pela decisão de piso (omissão); e
- entrega tempestiva da GFIP;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso e
passo ao exame das alegações recursais.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Não obstante as alegações de fato e de direito ofertadas pela contribuinte durante todo
processo administrativo fiscal e, bem assim, as razões das autoridades lançadora e
julgadora em defesa da manutenção do feito, há na decisão de primeira instância vício,
capaz de ensejar a nulidade desta, impossibilitando, assim, a análise meritória da
demanda.
A contribuinte aduz em sua peça recursal não ter a decisão de piso apreciado as
alegações constantes da impugnação, bem como os documentos ofertados.
Cabe a este Colegiado, no que concerne aos princípios que regem o processo
administrativo fiscal, o controle da legalidade dos atos administrativos podendo,
inclusive, ser suscitado de ofício o cerceamento do direito de defesa.
Compulsando os autos, constata-se que a contribuinte apresentou a sua impugnação da
seguinte forma:
[...]
A suposta infração tributária decorre do “atraso” da entrega da obrigação acessória,
vinculada à competência 06/2013 a qual ensejou o lançamento do Auto de Infração com
imputação de multa no valor de R$ 2.552,22 (dois mil e quinhentos e cinquenta e dois
reais e vinte e dois centavos), contudo este não deve prosperar, tendo em vista, que a
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP foi
devidamente e tempestivamente entregue, conforme se verificará.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721633/2018-04

Tem-se que o Auto de Infração em questão decorre de um erro esdrúxulo de sistema,
tendo em vista, que a Impugnante verdadeiramente efetuou a entrega da obrigação
em 02/07/2013, consoante o Comprovante de Declaração de GFIP – Controle n.
O6W28pgndck0000-6, Arquivo n. C3xAPfL9VwW0000-4 e Protocolo de Envio de
Arquivos da Conectividade Social n. C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CB99D1BA49679445 do arquivo n.
C3xAPfL9VwW00004.zip, ou seja, dentro do prazo legal, tendo em vista, que o prazo
limite seria 05/07/2013.
[...]
Com efeito, conforme depreende-se da transcrição encimada, a contribuinte foi por
demais enfática em sua defesa, manifestando-se categoricamente sobre a entrega
tempestiva da GFIP.
Ao analisarmos o voto proferido nos leva à conclusão de que, a autoridade julgadora de
primeira instância não analisou as alegações da contribuinte, manifestando-se de forma
genérica e superficial acerca da legalidade do lançamento e questões não ventiladas na
impugnação. Transcrevem-se os parágrafos pertinentes do relatório e voto:
[...]
Ciente do lançamento em 10/mai/2018, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: alteração de critério jurídico, preliminar de
decadência, citou jurisprudência, preliminar de nulidade.
[...]
No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF no
341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do julgador
administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a
aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade.
[...]
Não há que se falar também em alteração de critério jurídico, violação do princípio da
segurança jurídica ou do princípio da publicidade. Essa alteração ocorreu já no início de
2009, com a inserção do art.32-A da Lei no 8.212, de 1991, no arcabouço jurídico pela
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei
no 11.941, de 27 de maio de 2009, alterando a sistemática de aplicação de multas
vinculadas à GFIP, em especial com a previsão de aplicação da multa por atraso na
entrega de GFIP, até então inexistente.
No que diz respeito à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no art.
472 do Código de Processo Civil, que determina que a sentença faz coisa julgada às
partes entre as quais é dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Donde se
conclui que, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, a interessada não pode
usufruir os efeitos das sentenças ali prolatadas, pois os efeitos são inter partis e não
erga omnes.
[...]
Resta claro que a decisão de piso foi silente sobre a suposta entrega tempestiva da GFIP,
bem como sobre os comprovantes ofertados. Dessa forma, caberia a Delegacia
manifestar-se de forma especifica sobre este ponto, uma vez que esta foi uma das
alegações da recorrente.
Por esses motivos, entendo que deve ser determinada a anulação da decisão para que a
impugnação seja novamente apreciada, desta vez na integralidade de seus argumentos,
por caracterização do cerceamento do direito de defesa, hipótese de nulidade do ato
prevista no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, in verbis:

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721633/2018-04

Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(grifado)
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se positiva
dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
OMISSÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.É nulo o acórdão
proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela não apreciação de
argumentos relevantes ou por fundamentação insuficiente. (Acórdão no 3002.000-509,
Sessão de 11/12/2018)
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO. MOTIVAÇÃO
INSUFICIENTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. É
nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela não
apreciação dos argumentos da impugnação, por referir-se a situação diversa da realidade
fática dos autos e por ausência de motivação. (Acórdão no 3002.000-520, Sessão de
12/12/2018)
Neste diapasão, a decisão de piso deveria ter se manifestado sobre a alegação da
contribuinte, de modo que, a análise nesta instância recursal, impõe o cerceamento do
direito de defesa e a supressão de instância.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO para fins de determinar a nulidade do
acórdão recorrido e o retorno dos autos à primeira instância para que seja realizado um
novo julgamento, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital